Tribunal: CARF
Processo: 16062.000257/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/08/1999 a 30/04/2002
DÉBITO DECLARADO/COMPENSADO. PRESCRIÇÃO
O direito de a Fazenda Pública cobrar débito tributário declarado e compensado mediante transmissão de Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) é de cinco anos contados da data de sua recepção.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF. CONVALIDAÇÃO Decorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da DCTF em que se informou a declaração/compensação dos débitos tributários, sem que a autoridade administrativa se manifeste, considera­se ocorrida a convalidação tácita da compensação efetuada pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.000257/2008-32
ACÓRDÃO
3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETERNIT S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 31/08/1999 a 30/04/2002
DÉBITO DECLARADO/COMPENSADO. PRESCRIÇÃO
O direito de a Fazenda Pública cobrar débito tributário declarado e
compensado mediante transmissão de Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) é de cinco anos contados da data de sua
recepção.
COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF. CONVALIDAÇÃO Decorrido o prazo
de cinco anos contados da data de transmissão da DCTF em que se
informou a declaração/compensação dos débitos tributários, sem que a
autoridade
administrativa
se
manifeste,
considera-se ocorrida a
convalidação tácita da compensação efetuada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e reconhecer a prescrição dos débitos. A Conselheira Rachel Freixo
Chaves votou pelas conclusões por entender que o prazo de prescrição não é reaberto quando a
retificadora não se refere ao débito em discussão e a Conselheira Keli Campos de Lima votou pelas
conclusões por entender que ocorreu a homologação tácita da compensação.

Sala de Sessões, em 30 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
2

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores conselheiros Aniello Miranda
Aufiero Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos adoto e transcrevo o relatório constante do Acórdão 05-
26.824 – 3a Turma da DRJ/CPS:
O presente processo foi formalizado em razão de representação do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT da Delegacia da Receita Federal
do Brasil - DRFB em São José dos Campos, para acompanhamento de créditos
tributários 'suspensos a validar' no sistema SIEF-FISCEL, tendo sido constatada a
manutenção de valores suspensos de COFINS vinculados à ação judicial n° 95.
0001287-1 e 96. 03. 086264-9(fl.01).
No documento Análise e Acompanhamento de Medida Judicial, fls. 94/95, a
autoridade Jurisdicionante narra o seguinte:
No acórdão publicado em 25/02/98 (fls. 77 a 81; 93), o Colendo STJ deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela Autora, julgando, pois, o pedido
totalmente procedente, assistindo razão à Autora no que tange à
inconstitucionalidade das alterações promovidas pelas Leis n° 7689/88, 7. 78
7/89, 7.894 e 8.147/90, mantida a exigência do FINSOCIAL à alíquota de 0,5 %, até
a vigência da LC 70/91, que instituiu a COFINS. Foi autorizada a restituição do
montante recolhido a maior, observado prazo decenal (ou seja, são restituíveis as
parcelas recolhidas em excesso a título de FINSOCIAL no período anterior a dez
anos, contados da data de cada recolhimento indevido). Nada foi discutido com
relação à incidência de juros moratórios, pelo que se entende deva ser obedecido
o comando da decisão de 2" instância, onde foi reconhecida a possibilidade de
aplicação dos mesmos à taxa de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (fls.63).
De tal decisão a Autora opôs Embargos Declaratórios, afirmando a existência de
contradição entre a ementa e o acórdão. Não obstante o acórdão tratar de
prescrição, sua ementa continha decisão sobre compensação com a COFINS. no
acórdão publicado em 11/05/98 (fls. 84 a 87; 93), o STJ recebeu os embargos
opostos, retificando, com isso, a ementa do acórdão original.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
3
Nessa tessitura, a ação transitouem julgado em 15/06/98 (fls. 93), a favor da
Autora.
Desta forma, a teor do disposto no decisum, só foi judicialmente autorizada a
operação de restituição dos créditos de FINSOCIAL. Nada foi decidido ou
autorizado acerca da possibilidade de compensação dos referidos créditos, até
porque a compensação não foi requerida no pedido formulado na inicial, e
qualquer decisão neste sentido caracterizar-se-ia , sem dúvida, como decisão
extra-petita.
Assim, as compensações levadas a efeito em face da COFINS, objeto do presente
processo, por não estarem albergadas pela decisão judicial, estão sujeitas aos
procedimentos regulares de cobrança.
O crédito tributário exigível, controlado pelo presente processo, encontra-se
discriminado às fls. 02 (coluna 'Outras Comp) e corresponde a débitos de COFINS
compensados com base na ação judicial mencionada. Todos esses valores foram
declarados pelo contribuinte em epígrafe por meio de DCTF.
Nesse momento, cabe registrar a legitimidade de se realizar a cobrança de valores
espontaneamente declarados e não recolhidos pelo contribuinte.
A Solução de Consulta Interna COSIT n° 22/2004 reúne a legislação relativa à
questão, conforme transcrito abaixo:
[segue a transcrição de artigos da SCI, com destaque para citação do art. 1° da
Instrução Normativa SRF, n° 77, de 1998] Observa-se ainda a previsão da IN SRF n°
482/04 acerca do procedimento de auditoria interna sobre valores declarados e a
imediata inscrição em Divida Ativa da União dos saldos a pagar declarados e não
recolhidos:
[segue a transcrição do art. 9° da IN SRF n° 482, de 2004]
Diante do exposto, proponho o encaminhamento do presente processo à Equipe
de Processos Fiscais desta Delegacia para:
o cadastramento, no sistema PROFISC, dos débitos declarados em DCTF e
consolidados na planilha às fls. 02 (COFINS devida nos PA 's de ago/99 a abr/02,
consubstanciada na coluna 'Outras Comp ');
que seja dada ciência ao contribuinte do presente Termo de Verificação, quando
da notificação de cobrança do correspondente crédito tributário.
A intimação para cobrança foi feita pela Intimação SECAT n° 41/2009, cuja ciencia
foi dada à contribuinte em 09/O2/2009.
Em 09/03/2009, a contribuinte apresentou a petição de fls. 120/148, a título de
Manifestação de Inconformidade, com o fito de contestar o “despacho decisório”
proferido pela autoridade jurisdicionante.
Na seqüência, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança n°
2009.61.03.002227-0, objetivando, conforme seu relatório, provimento judicial
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
4
que assegure à impetrante o exercício do direito ao contraditório e ao devido
processo legal, possibilitando o conhecimento e julgamento de recurso
administrativo, bem como requer a suspensão da exigibilidade de crédito
tributário enquanto estiver pendente de manifestação de inconformidade.
Com fundamento nos parágrafos 9° a 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, o Juízo a quo expôs o seguinte entendimento:
Saliento que 0 requerimento de compensação foi veiculado sob a égide do art. 74
da Lei n” 9.430/96 com as alterações provocadas pela Lei 11.051, de 29 de
dezembro de 2004. Portanto, reconheço que a manifestação de inconformidade,
na forma do art. 74, § 9°, da Lei 9.430/96, ajusta-se ao estipulado no art. 151, 111,
do Código Tributário Nacional, o que conduz à suspensão da exigibilidade do
crédito.
A liminar foi concedida nos seguintes termos:
Diante do exposto, concedo a liminar requerida para determinar à autoridade
impetrada que repute suspensa a exigibilidade do crédito tributário especificado
na intimação para pagamento (Intimação Secat 41/2009 -ƒl. 150), bem como se
abstenha de inscrever a impetrante no CADIN até o julgamento da manifestação.
Diante da liminar que reconheceu à petição da contribuinte os efeitos de
manifestação de ínconformidade contra a não-homologação da compensação, a
autoridade jurisdicionante encaminhou a esta Delegacia de Julgamento o
processo.
É o relatório
Conforme o Acórdão 05-26.824 – 3a Turma da DRJ/CPS foi a manifestação de
inconformidade julgada improcedente conforme decisão assim ementada:
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO APLICÁVEL.
A figura da homologação por decurso de prazo somente se aplica às
compensações veiculadas em Declarações de Compensação ou em Pedidos de
Compensação nelas convertidos. Não se cogita em tal figura nos casos de
compensação em, DCTF.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITO RECONHECIDO J UDICIALMENTE. CONDIÇÕES.
A compensação administrativa do crédito reconhecido judicialmente depende do
cumprimento de duas condições, a saber, o trânsito em julgado e a homologação
da desistência da execução judicial. A inobservância de qualquer dessas condições
impede a implementação da compensação pretendida.
Cientificada da decisão em 29/12/2009, a recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 22/01/2010 cf. fls. 295, onde alega em síntese que:
DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
5
DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
DO RECONHECIMENTO NO ACÓRDÃO DA POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.

Ao final a recorrente requer que:
98.- Em face do exposto, requer seja conhecido o presente recurso, para posterior
acolhimento, por suas próprias razões, consagrando-se a extinção do crédito
tributário ora exigido.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator

1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A recorrente alega:
10.- Como se verifica da leitura da Manifestação de Inconforrnidade, a Recorrente
sustenta a decadência do crédito tributário em debate, uma vez que compensou
crédito de FINSOCIAL (reconhecido em ação judicial transitada em julgado) com
débitos de COFINS no período compreendido entre Agosto de 1999 e Abril de
2002, e a Fiscalização somente notificou a Recorrente da existência de valores
supostamente devidos do COFINS em 2009, ultrapassando o prazo máximo de 5
(cinco) anos para o lançamento de oficio.
Ora, efetivada a compensação, ocorre a extinção do crédito tributário, podendo o
Fisco verificá-lo no prazo decadencial de 05 (cinco) anos, o que não ocorreu no
caso em análise.
11.: Conforme se depreende do Termo de Verificação Fiscal juntado aos autos, a
última compensação efetivada pela ora Recorrente se deu em Abril de 2002, o
que permitiria a manifestação do Fisco em tempo até Abril de 2007.
Porém, tal prazo transcorreu “in albis”, acarretando na homologação tácita da
compensação efetivada e a conseqüente extinção do crédito tributário.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
6
12.: Ou seja, no prazo de 05 (cinco) anos a Receita Federal do Brasil poderia acatar
a compensação efetuada pela Recorrente ou apontar sua irresignaçio, sob
qualquer fundamento.
No entanto, nenhum procedimento nesse sentido se deu.
14.- A ora Recorrente foi inclusive fiscalizada em tal período, apresentando ao
Fisco Federal a relação e controle de seu crédito e a utilização do mesmo para
compensar o tributo que ora lhe é exigido novamente, e nada fora questionado
em relação à compensação que efetivou, conforme será detalhado abaixo, em
tópico específico.
A decisão recorrida que assim se manifestou:
De pronto, equivoca-se a contribuinte ao reivindicar para seu caso a extinção do
crédito tributário por compensação sob condição resolutória de ulterior
homologação.
Com efeito, tal sistemática somente tem lugar a partir da edição da Medida
Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei n° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, que modificou o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e instituiu a Declaração de Compensação. Como relatado, as compensações
pretendidas pela contribuinte compreendem o período de agosto de 1999 a abril
de 2002, pelo que não há que se falar extinção condicional do crédito objeto de
compensação. Tanto mais que as compensações foram assinaladas em DCTF e não
em DCOMP.
Inaplicável o regime instaurado pela Lei n° 10.637, de 2002, não há que se falar
tampouco em homologação da compensação por parte da Administração
Tributária no prazo de cinco anos. Conseqüentemente, também não se aplica a
figura da homologação por força de lei, nos termos do parágrafo 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996.
Importa fixar aqui que, embora o provimento judicial obtido pela contribuinte
assegure a instauração do contraditório e a suspensão da exigibilidade, a decisão
não estendeu às compensações pretendidas a integralidade dos efeitos definidos
no art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, de que é exemplo a examinada extinção sob
condição do crédito compensado.
(...)
Por outro lado, a contribuinte também traz a discussão sobre a decadência pela
perspectiva do disposto no art. 150 e 156, VII, do Código Tributário Nacional. Tal
argumentação, porém, é equivocada, na medida em que empresta àqueles
dispositivos um sentido que eles não possuem.
De fato, a homologação tácita referida em tais dispositivos tem como pressuposto
a apuração e a correspondente extinção por pagamento do crédito tributário
assim determinado pelo sujeito passivo, as quais, uma vez implementadas, e
associadas ao transcurso do prazo de 5 (cinco) anos fixado para que o Fisco delas
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
7
discorde, impedem a implementação da condição resolutória daquela extinção,
qual seja, o lançamento de ofício.
(...)
Nestes termos, a homologação, como forma extintiva do crédito tributário,
prevista no inciso VII do art. 156 do CTN, ocorre de forma expressa (art. 150,
caput e §1° do CTN) ou tácita (art. 150, §4° do CTN), e deve estar acompanhada
do pagamento antecipado, qual seja, aquele determinado em atividade do
próprio sujeito passivo, e não do Fisco. Já a compensação, prevista no inciso II, em
momento algum é cogitada no art. 150 do CTN, e nem mesmo com ele combinada
no art. 156 do CTN.
De toda a forma, o fenômeno da decadência liga-se, por natureza, à possibilidade
de constituição do crédito tributário por ato da Administração Tributária. A toda a
vista, não é disso que se trata no caso, de vez que não se está tratando de Auto de
Infração, mas de cobrança de débito declarado pelo sujeito passivo.
Como já visto, a cobrança de débito declarado não depende de lançamento de
ofício para ser implementada, dado que nos termos do art. 5°, § 1° do Decreto-lei
n° 2.124/84, o documento que formalizar 0 cumprimento de obrigação acessória
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Assim, com espeque no aludido dispositivo legal, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode cobrar o débito confessado e, inclusive, encaminhá-lo à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, sem a
necessidade de lançamento de ofício do crédito tributário.
Portanto, seja qual for o ângulo pesquisado, o fenômeno da decadência não
produz óbices à cobrança do crédito tributário aqui discutido.

Como relatado trata-se de cobrança de débitos confessados em DCTF pela
recorrente vinculando indicando como forma de quitação crédito decorrente de ação judicial
conforme lei 8383/91 os quais não restaram validados pela fiscalização e foram cobrados.
83.- A Recorrente entendeu por bem optar pela compensação administrativa de
seus créditos, tendo como base legal autorizadora a Lei n. 8.383/91 e legislação
superveniente, que assim dispõe:
Entendo acertado o acórdão recorrido e adoto seus próprios fundamentos como
razão de decidir quanto a este tópico.
Aprecio, rejeito a preliminar de decadência.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
8
2.2 DA PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Alega a recorrente que:
(...)
. o Fisco, em contra partida, reconhece que a Recorrente constituiu crédito
tributário (via DCTF). Mas não reconhece que a Recorrente extinguiu referido
crédito tributário, por entender que a DCTF não era o veículo competente para
tanto (???).
. mesmo que pudéssemos admitir tal hipótese, o que se faz apenas por
argumentação, uma vez constituído o crédito tributário pelo contribuinte e , não
tendo o Fisco se manifestado em menos de 7(sete) anos, de rigor ao menos
reconhecer a extinção deste credito tributário pelo instituto da prescrição.
37.- Admitindo-se que a compensação em tela não está sujeita à homologação
como aduzem os Nobres Julgadores, ainda assim permanece a extinção do crédito
tributário em razão da prescrição.
38.- Entretanto, “data máxima venia' de forma totalmente equivocada, a decisão
combatida, partindo da premissa aqui fixada, deixou de acolher a prescrição
suscitada
(...)
39.- A medida que suspende a exigibilidade do crédito em discussão nestes autos
invocada como fundamento para a decisão proferida refere-se ao o Mandado de
Segurança impetrado pela Recorrente em 26 de março de 2009.
(...)
Tem-se, portanto, que com a entrega da DCTF o crédito tributário está
definitivamente constituído, iniciando daí o prazo para o Fisco de 05 (cinco) anos
para o ajuizamento da ação de cobrança do crédito tributário, mencionada no
artigo 174, do CTN.
Sendo o último débito ora exigido referente a Abril de 2002, caberia ao Fisco ter
ajuizado a competente Execução Fiscal até Abril de 2007, o que não ocorreu.
(...)
55.- Portanto, ainda que procedente as razões sustentadas pelo Fisco quanto a
constituição do crédito tributário pela entrega da DCTF, remanesceria a prescrição
para a propositura de ação de cobrança, conduzindo novamente à conclusão que
o presente crédito tributário encontra-se extinto.

O acórdão recorrido assim tratou do tópico:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
9
Já de início e repisando o que já se disse, 0 caso sob exame não comporta
homologação das compensações pretendidas pela contribuinte por força do meio
utilizado para formalizá-las.
Passando ao exame da prescrição, a contribuinte foi intimada ao pagamento em
09/02/2009, Aviso de Recebimento à fl. 111, por meio da Intimação Secat
41/2009, fl. 109. Diz lá a autoridade administrativa:
Caso não ocorra 0 pagamento no prazo indicado, o processo será encaminhado à
Procuradoria da Fazenda Nacional para inscrição em dívida ativa da União.
Como já relatado, diante da intimação, a contribuinte manifestou sua
inconformidade e subsequente apelo ao Poder Judiciário. Confonne o relato que
integra a sentença concessiva da liminar, fls. 209/213, tal apelo objetiva:
Provimento jurisdicional que assegure à impetrante o exercício do direito ao
contraditório e ao devido processo legal, possibilitando o conhecimento e
julgamento de recurso administrativo, bem como requer a suspensão da
exigibilidade de crédito tributário enquanto estiver pendente de manifestação de
inconformidade.
O provimento judicial foi no seguinte sentido:
Diante do exposto, concedo a liminar requerida para determinar à autoridade
impetrada que repute suspensa a exigibilidade do crédito tributário especificado
na intimação para pagamento (Intimação Secat 41/2009 -fl. 150), bem como se
abstenha de inscrever a impetrante no CADIN até o julgamento final da
manifestação.
Dessa forma, o provimento judicial buscado e obtido pela contribuinte impede a
discussão acerca do prazo prescricional, uma vez que a exigibilidade do crédito é
condição inafastável para a sua executoriedade. Como visto, a manifestação
judicial, ao mesmo tempo em que concedeu a instauração do contraditório
administrativo, determinou a suspensão da exigibilidade do crédito exigido, pelo
que não há que se falar em prescrição.
Por seu turno, o cerne do mérito do presente no caso é a possibilidade da
compensação pretendida, sendo a discussão acerca do transcurso do prazo
prescricional afeita à fase executória do crédito, até como condição da proposição
da execução judicial.
(...)
Nesse sentido, a Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, convertida a partir da
Medida Provisória n° 449, 03 de dezembro de 2008, que dispõe em seu art. 31:
(...)
Portanto, a afirmação da contribuinte acerca do reconhecimento de ofício da
prescrição do crédito tributário na esfera administrativa, a partir da leitura dos
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
10
dispositivos acima, está equivocada, uma vez que essa prerrogativa é do
representante judicial da União e não do julgador administrativo.
Assim, o apelo ao transcurso do prazo prescricional não surte os efeito
pretendidos pela contribuinte.

Consta desse processo planilha 1 fls.452 e o despacho de fls. 465 da EQUIPE DE
ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS E CONTROLE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SUB JUDICE com proposta à DIORT/DERAT/SP para que fosse verificada a possibilidade de
convalidação e consequente elaboração dos cálculos de compensação conforme a seguir
transcrito:
Trata-se de débitos de COFINS, declarados em DCTF com informação de
compensação com créditos vinculados à ação judicial no 95.0001287-1 e
96.03.086264-9.
Conforme análise de fls. 105 e 106, a ação judicial, que discutia a cobrança do
FINSOCIAL à alíquota superior a 0,5%, transitou em julgado, em 15/06/1998,
autorizando somente a restituição dos créditos de FINSOCIAL.
Após essa análise, foi enviado Carta Cobrança no 41/2009. O contribuinte
apresentou “Manifestação de Inconformidade” (fls. 134 a 162) e impetrou o
Mandado de Segurança no 2009.61.03.002227-0, com o objetivo de possibilitar o
conhecimento e o julgamento do recurso administrativo, bem como suspender a
exigibilidade do crédito tributário.
Em 31/03/2009, a liminar foi concedida para suspender a exigibilidade do crédito
tributário especificado na intimação para pagamento (Intimação Secat 41/2009).
Na sentença, o pedido foi julgado procedente.
No TRF da 3o Região, em 20/09/2016, foi dado provimento à apelação da União e
à remessa oficial, para denegar a segurança. Embargos de Declaração rejeitados.
Interposto Recurso Especial e Extraordinário pelo contribuinte. Recurso Especial
admitido. Recurso Extraordinário não admitido.
No STJ, o contribuinte peticionou efeito suspensivo ao Recurso Especial.
Inicialmente, foi indeferido o pedido liminar, sem prejuízo de ulterior análise.
Encontra-se pendente a análise do pedido de tutela provisória.
Desse modo, conforme andamento da ação judicial, não existe mais decisão
judicial que determine o julgamento do recurso administrativo, bem como a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que torna o crédito tributário
exigível.
Entretanto, em análise dos autos e dos sistemas da RFB, em que pese o Acórdão
05.26.824 – 3o Turma da DRJ/CPS, verificamos não ser mais possível a cobrança
dos créditos tributários controlados no presente processo em razão da ocorrência
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
11
da prescrição, anteriormente à liminar concedida no Mandado de Segurança
acima descrito.
O Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 adotou o seguinte entendimento acerca do
termo inicial da prescrição:
“g) Para fins de computo do prazo de prescrição, nas declarações entregues antes
do vencimento do prazo para pagamento deve-se contar o prazo prescricional
justamente a partir do dia seguinte ao dia de vencimento da obrigação; quando a
entrega se faz após o vencimento do prazo para pagamento, o prazo prescricional
é contado a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração.”
A planilha de fl. 452 demonstra as datas de transmissão das últimas DCTFs dos
períodos de apuração dos débitos constantes no presente processo e seus
respectivos prazos de prescrição, contados 5 anos da data da entrega dessa
declaração.
Como se constata, à data da concessão da liminar (31/03/2009), com exceção dos
débitos do 2o e 4o trimestres de 2001, os créditos tributários já se encontravam
prescritos.
Quanto aos débitos do 2o e 4o trimestres de 2001, é preciso observar o tema k),
do item 1.32, da lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502/2016
(Lista de dispensa de contestar e recorrer):
“k) Prescrição e decadência: Apresentação de declaração retificadora para
correção de vícios formais. Não alteração dos valores declarados. Não interrupção
da prescrição. Não aplicação do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.
Resumo: Declaração retificadora que corrige apenas equívocos formais da
declaração anterior, não alterando o valor do crédito anteriormente declarado,
não possui o condão de interromper o prazo prescricional (não aplicação do art.
174, parágrafo único, inciso IV, do CTN).
Precedentes: AgRg no REsp no 1.347.903/SC, REsp no 1.167.677/SC, AgRg no REsp
no 1.374.127/CE, AgRg no AgRg no Ag no 1.254.666/RS e REsp no 1.044.027/SC.
Referência: Nota PGFN/CRJ/No 597/2017
Data da inclusão: 07/07/2017.”
Conforme DCTFs originais de fls. 453 a 460, não houve alteração do valor do
crédito anteriormente declarado. Desse modo, não se aplicando a interrupção do
prazo prescricional pela apresentação de DCTF - retificadora, esse se iniciou em
10/08/2001, para o 2o trimestre de 2001, e em 14/02/2002, para o 4o trimestre
de 2001. Com isso, a prescrição desses débitos ocorreram em 10/08/2006 e
14/02/2007, respectivamente.
Pelo acima explanado e em virtude dos princípios da legalidade e da eficiência,
não seria cabível o envio dos créditos tributários à PFN para a inscrição em DAU,
conforme assentado no Parecer PGFN/CRJ/CDA no 1.437/2008:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.488 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.000257/2008-32
12
“60. Ademais, há de se ponderar que a prescrição e a decadência são causas de
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso V, do CTN. Desse
modo, não se afigura minimamente razoável entender-se que a Administração,
diante da configuração flagrante da decadência ou prescrição, esteja compelida a
efetuar a inscrição do débito em dívida ativa – desconsiderando absolutamente os
requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade – a fim de obter, com o ajuizamento
do executivo fiscal, a declaração de insubsistência do crédito tributário diante
daquelas causas extintivas, que acarretam a nulidade da execução (CPC, art. 618,
inciso I). Tal procedimento, inclusive, poderia ser enquadrado como litigância de
má-fé, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, sujeitando a Fazenda Nacional às
sanções correlatas.”
Pelo exposto, proponho o encaminhamento dos autos à DIORT/DERAT/SP para
análise quanto à possibilidade de convalidação e consequente elaboração dos
cálculos da compensação.
Entendo que assiste razão à recorrente visto que como afirma sendo o último
débito ora exigido referente a Abril de 2002, caberia ao Fisco ter ajuizado a competente Execução
Fiscal até Abril de 2007, o que não ocorreu. Observando-se que a cobrança assim como o
Mandado de segurança para suspender a cobrança ocorreram em 2009
Ademais conforme despacho da equipe responsável pelo acompanhamento de
medidas judiciais mesmo considerando-se as últimas DCTFs transmitidas foi identificada a
ocorrência da prescrição dos créditos confessados em DCTF e discutidos neste processo.
Aprecio, acolho a preliminar de prescrição.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e acolher a preliminar de prescrição.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 545
DF CARF MF
Original